Tribunal: TJMT
Processo: 1015146-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015146-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza
Paciente: Gustavo Felipe Arruda Brandão
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra da Juíza de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de Gustavo Felipe Arruda Brandão.
Em apertada síntese, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 13.07.2020 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Asseveram, sob essa ótica, não restar caracterizada hipótese de flagrância, nos termos do art. 302 do CPP, na medida em que o paciente veio a ser preso horas após a prática delitiva, distante do local do fato e apenas por haver sido delatado por outrem, contexto que estaria a reclamar o relaxamento de sua custódia, dada sua ilegalidade.
Em outro tópico, consignam que a decisão censurada apresenta fundamentação inidônea, porque menciona dados equivocados e em descompasso com o princípio da presunção de inocência, sendo, portanto, incapaz de comprovar a presença dos pressupostos exigidos à previsão preventiva.
Argumentam, nessa toada, que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pugnam pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Juntou documentos.
É o relatório.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta, no dia 13 de julho de 2020, por volta de 02h00min, Gustavo Felipe Arruda Brandão e Alehandro Lucas Brandão de Almeida teriam adentrado no Supermercado Tropical, localizado nesta Capital, e ali subtraído coisas alheias móveis mediante o emprego de explosivos.
Após a manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, a autoridade judiciária de origem veio a homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva, tendo em perspectiva o necessário resguardo à ordem pública.
No que concerne à suposta ausência do estado de flagrância, verifica-se, à primeira vista, que aludida tese encontra-se superada, na medida em que a constrição de liberdade do paciente encontra-se lastreada em outro título judicial, isto é, em decisão que decretou sua prisão preventiva.
Nesse sentido, é de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça "tem entendido que com a decretação da preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação" (RHC 91.748/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 20.06.2018; RHC 120.019/MT. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.07.2020), o que interdita o almejado reconhecimento da ilegalidade do cárcere.
Por outro lado, denota-se, em princípio, que o periculum libertatis mencionado na ordem prisional encontra amparo na gravidade concreta da conduta delitiva e o risco de reiteração criminosa.
Conforme destacado pelo juízo singular, “aparentemente, existem indícios de que eles [o paciente e o coinvestigado] teriam formado uma associação criminosa voltada à prática de furtos contra caixas eletrônicos, pois, do que extraímos de seus interrogatórios, o crime objeto do presente APF contou com a participação de outros dois criminosos (...) considerando a forma como crimes dessa natureza são planejados e praticados, a sociedade é colocada em situação de extrema insegurança e de perigo comum, pois o uso de explosivos por quadrilhas de criminosos para arrombar caixas eletrônicos representa risco de uma tragédia” (id. 50937972, p. 03).
Ademais, conquanto o paciente não registre antecedentes criminais, extrai-se que “em razão de sua idade (19 anos), foram realizadas buscas no Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP e localizado um procedimento por ato infracional que o flagranteado possui e que tramitou na 2a Vara Especializada de Infância e Juventude de Cuiabá/MT (Numeração única 0001381-41.2018.8.11.0063 - Cód. 109270)” (id. 50937971, p. 03), o que é capaz de ilustrar o risco de recidiva criminosa.
Cite-se, a propósito, o entendimento da Corte Superior, no sentido de que “registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (STJ. AgRg no HC 576.093/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 08.06.2020).
Desse modo, ao menos nesse juízo epidérmico, é possível constatar que a ordem constritiva não revela déficit de fundamentação, na medida em que expõe a necessidade da adoção da ultima ratio a partir de dados concretamente aferidos e em respeito ao sistema de precedentes judiciais.
Aludido cenário, ao menos por ora, indica a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar o grêmio social, dado o concreto risco de reiteração delitiva.
Ajunte-se ainda que eventuais condições pessoais abonatórias do paciente “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJ/MT. Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada